Tribunal: TJSP
Processo: 2165702-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que entendeu que a impenhorabilidade declarada pela executada não está comprovada, determinando, depois de ultrapassado o prazo de recurso, a liberação do valor penhorado em favor da credora. Inconformismo. Gratuidade judiciária concedida à agravante, apenas para fins de conhecimento deste recurso. No mais, não lhe vale o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que entendeu que a impenhorabilidade declarada pela executada não está comprovada, determinando, depois de ultrapassado o prazo de recurso, a liberação do valor penhorado em favor da credora. Inconformismo. Gratuidade judiciária concedida à agravante, apenas para fins de conhecimento deste recurso. No mais, não lhe vale o argumento de que possa buscar o beneplácito de uma leitura de impenhorabilidade de todo o numerário constrito. A hipótese não encontra abrigo na norma do artigo 833 do CPC. Sem sustentação que possa estabelecer em conta empresária, que as importâncias ali encontradas possam ter uma destinação específica, carimbada. Sem propriedade afirmar o que ali constrito tenha esse ou aquele fim, ou mesmo para pagamento de funcionários. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165702-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante A G
MADEIRAS E FERRAGENS LTDA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165702-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19.083
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2165702-66.2020.8.26.0000
Comarca: 10a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: A G Madeiras e Ferragens Ltda.
Agravada: Banco Bradesco S/A
Interessado: Antônio Guirado
Voto no 19.083
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título
extrajudicial. Decisão que entendeu que a impenhorabilidade
declarada pela executada não está comprovada, determinando,
depois de ultrapassado o prazo de recurso, a liberação do valor
penhorado em favor da credora. Inconformismo. Gratuidade
judiciária concedida à agravante, apenas para fins de
conhecimento deste recurso. No mais, não lhe vale o
argumento de que possa buscar o beneplácito de uma leitura de
impenhorabilidade de todo o numerário constrito. A hipótese
não encontra abrigo na norma do artigo 833 do CPC. Sem
sustentação que possa estabelecer em conta empresária, que as
importâncias ali encontradas possam ter uma destinação
específica, carimbada. Sem propriedade afirmar o que ali
constrito tenha esse ou aquele fim, ou mesmo para pagamento
de funcionários. Decisão mantida. Agravo não provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por A G Madeiras e
Ferragens Ltda. contra a agravada, Banco Bradesco S/A,
extraído dos autos de ação de execução de título extrajudicial, em
face de decisão (fl. 1221) que entendeu que a impenhorabilidade
declarada pela executada não está comprovada, determinando,
depois de ultrapassado o prazo de recurso, a liberação do valor
penhorado em favor da credora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165702-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19.083
3
A agravante se insurge. Alega que a quantia
bloqueada era todo o dinheiro que possuía para fazer frente ao
pagamento de suas despesas, notadamente o pagamento de
fornecedores, contas de consumo, aluguel e outras, conforme
documentação anexa à manifestação de fls. 1172/1190.
Esclarece que sofreu bloqueio de R$
6.027,71, em sua conta junto à instituição financeira, Banco Itaú, e
de R$ 785,47 em sua conta junto à instituição financeira, Banco
Bradesco.
Aduz que, em razão das medidas restritivas
severas de isolamento impostas pelas autoridades públicas
competentes no combate à pandemia motivada pelo Covid-19,
acabou por sofrer uma redução em seu faturamento, diante da
paralisação parcial de suas atividades.
Sustenta que o bloqueio levado a efeito está
trazendo um desequilíbrio considerável entre o objetivo da ação de
execução (satisfação do crédito) e a garantia de que tal objetivo
será perseguido da forma menos onerosa para o devedor.
Ressalta que não está se eximindo do
pagamento da dívida, e que a presente impugnação visa, apenas, a
proteção do pouco que ainda lhe resta.
Defende que a ordem legal estabelecida
para a penhora de bens não tem caráter rígido, absoluto, devendo
atender às circunstâncias do caso concreto à satisfação do crédito
e à forma menos onerosa para o devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165702-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19.083
4
Requer a concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada, para que seja determinada a
liberação do valor bloqueado em suas contas.
Recurso tempestivo.
Nos autos de origem houve (fl. 98) pedido de
concessão de gratuidade judiciária. No entanto, até o momento, o
referido pedido não foi apreciado pelo magistrado “a quo”.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo
(fls. 14/19).
A agravada apresentou contraminuta, onde
postula seja negado provimento ao recurso (fls. 23/26).
É o relatório.
Conforme
especificado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, tem-se que a decisão
ora atacada decorre de penhora de ativos em contas bancárias da
executada, onde, à vista de valores bloqueados pelo Sistema
Bancenjud, R$ 6.027,71, na conta corrente do Banco Itaú
Unibanco, e R$ 785,47 do Banco Bradesco, levou o douto juízo “a
quo” a determinar a transferência dos valores para conta judicial,
com intimação para que houvesse manifestação sobre sua
impenhorabilidade.
No mais, confere-se que esta determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165702-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19.083
5
do juízo “a quo” foi publicada em 04/06/2020, voltada ao
conhecimento da constrição e para a executada se pronunciar nos
termos dos §§ 2o e 3o do artigo 854 do CPC.
A executada se manifestou em petição,
datada de 16/06/2020, onde, sem arguir matéria de ordem pública,
simplesmente, posicionou-se pela impossibilidade de ser mantida a
penhora, diante de sua realidade financeira e contar com os aportes
em conta para finalidade de responder aos seus compromissos de
sua atividade empresarial.
De qualquer modo, sob o prisma dessa
defesa, o juízo “a quo” afastou o argumento de impenhorabilidade,
na forma do §5o do artigo 854 do CPC.
A executada volta à carga com a interposição
deste agravo de instrumento, sem ter recolhido a custa do preparo,
constando do relatório pender apreciação de requerimento da
gratuidade junto ao juízo “a quo”.
Assim, somente para conhecer deste recurso
concedo a gratuidade judiciária.
E, anotado o respeito a seu inconformismo,
não lhe vale o argumento de que possa buscar o beneplácito de
uma leitura de impenhorabilidade dos numerários constritos.
A hipótese não encontra abrigo na norma do
artigo 833 do CPC.
Porquanto, sem sustentação que possa
estabelecer em conta empresária que as importâncias ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165702-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19.083
6
encontradas possam ter uma destinação específica, carimbada.
Pois, à medida que entram em caixa, todo o
numerário se presta à satisfação de todos os seus compromissos,
inclusive do empréstimo firmado com a agravada, não adimplido.
Logo, sem propriedade afirmar o que ali
constrito tenha esse ou aquele fim, ou mesmo para pagamento de
funcionários.
Confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES
CONSTRITOS EM CONTA CORRENTE DA EMPRESA. NÃO
INSERÇÃO NAS HIPÓTESES PRESENTES NOS INCISOS DO
ARTIGO 833 DO CPC, BEM COMO EM OUTRAS NORMAS
LEGAIS QUE CONTEMPLAM A IMPENHORABILIDADE DE BENS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS EXCEÇÕES AO PRINCÍPIO
DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO DEVEDOR PELAS
DÍVIDAS
ASSUMIDAS.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
SATISFATÓRIA DE QUE O VALOR BLOQUEADO DESTINAVA-
SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento, E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Alberto Gosson, j. em 02/08/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA
DE ATIVO FINANCEIRO. BACENJUD. Não é próprio à pessoa
jurídica invocar a impenhorabilidade de salário (CPC, art. 833, IV)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165702-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19.083
7
para obstar penhora de seus ativos financeiros. Além disso, os
documentos apresentados pela parte agravante não comprovam
que a constrição impediria ou mesmo prejudicaria suas atividades
empresariais. R. decisão mantida. Recurso não provido”. (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
2105682-80.2018.8.26.0000,
Relator
Roberto Mac Cracken, Órgão Julgador 22a Câmara de Direito
Privado, Julgamento em 03/08/2018).
“PENHORA. Execução de título extrajudicial.
Penhora online. Conta corrente de titularidade da empresa.
Ausência de comprovação de que os valores bloqueados
destinavam-se ao pagamento de funcionários. Inteligência do artigo
854, § 3o, do CPC. Impenhorabilidade não reconhecida. RECURSO
NÃO PROVIDO”. (TJSP, 38a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2152933-31.2017.8.26.0000, Relator Fernando
Sastre Redondo, j. 04/10/2017).
Portanto, à vista destas considerações,
mantém-se inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165702-66.2020.8.26.0000 -Voto no 19.083
8